Tribunal: TJDFT
Processo: 0741999-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0741999-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RODRIGO GOMES COUTO, MARKCELLER DE CARVALHO BRESSAN PACIENTE: VINICIUS GOMES COUTO AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de VINICIUS GOMES COUTO, preso em 05/10/2022, e posteriormente denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 35, caput, da Lei no 11.343/2006 (associação para o tráfico de drogas), e art. 1o, § 4o, da Lei no 9.613/98 (diversas vezes – lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública. Alegam os impetrantes, em síntese, que o paciente encontra-se em cumprimento de pena em regime semiaberto, com autorização de trabalho externo, decorrente de outro processo, mas teve a prisão preventiva decretada em 16/11/2022. Dizem que a autoridade policial requereu a prisão preventiva de dois outros indiciados, William Vinícius Silva Gomes e Vinicius Amarante Garcia Batista, mas não mencionou o paciente, sendo que o Juízo decretou a prisão com fundamento no pedido do Ministério Público que não constava dos autos. Sustentam que se trata de antecipação de eventual condenação, os fatos datam de quase um ano atrás e houve confusão porquanto “Ao ser informado pela defesa que o documento citado na decisão que decretou a prisão preventiva não existe, o que naturalmente demonstra cerceamento de defesa, o Ministério Público se manifestou no dia 05 de dezembro de 2022 informando que na realidade o pedido de prisão preventiva não constava no documento ID n. 139722921 citado pela juíza, mas sim no documento ID n. 142093110 que estava em segredo de justiça”, alegando verdadeira “confusão jurídica e processual”, a prejudicar o exercício da ampla defesa e do contraditório. Afirmam que o Juízo de piso mencionou, na decisão, outro processo pelo qual o paciente está cumprindo pena, e configura bis in idem a menção a esses fatos, alegando, ainda, que a acusação de lavagem de dinheiro é desarrazoada, pois não há comprovação de movimentação financeira do paciente para o denunciado William, e se baseia em conversas por meio de Whatsapp, desmentidas pela quebra de sigilo bancário. Dizem que não há nada que autorize a prisão do paciente para a garantia da ordem pública, a qual foi utilizada de maneira genérica, bem como ele possui residência fixa, mora com seu pai, companheira e filho e sua mãe faleceu recentemente, ele tem proposta de trabalho, a prisão é excepcional e podem ser aplicadas outras medidas cautelares. Requerem o deferimento da liminar, para revogar a prisão preventiva do paciente, e, no mérito a concessão da ordem (ID 42100435). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Os impetrantes alegam, em síntese, que houve prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, porquanto a manifestação do Ministério Público pela decretação da prisão do paciente não constava dos autos quando da decisão do Juízo, alegando, ainda, que os fatos são extemporâneos, a ordem pública foi utilizada de forma genérica, o paciente possui condições favoráveis e a prisão é excepcional, podendo ser substituída por outras medidas cautelares. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para a garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente, superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) Consoante se verifica dos autos principais (0726283-78.2022.8.07.0001), o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente Vinícius Gomes Couto, William Vinícius Silva Gomes, Vinícius Amarante Garcia Batista e Tiago Guimarães Botelho, pela prática dos seguintes fatos delituosos: “I – DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – WILLIAM E VINÍCIUS AMARANTE Em data que não se pode precisar, mas que perdurou até o dia 13/06/2022 (data da prisão de VINÍCIUS AMARANTE), os denunciados WILLIAM e VINÍCIUS AMARANTE, de forma livre e consciente, em unidade de desígnios, associaram-se, de forma estável e permanente, com emprego de arma de fogo, para fins de praticar reiteradamente o crime de tráfico de drogas. Segundo apurado durante as investigações, WILLIAM e VINÍCIUS AMARANTE mantinham grande quantidade de substância entorpecente armazenada na Rua 04, Chácara 83, Lote 05-B, Residencial Cristal ll, Apartamento 206, Vicente Pires/DF. No dia 13 de junho de 2022, durante buscas realizadas em tal apartamento, VINÍCIUS AMARANTE foi preso em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de munição. Ocorre que as investigações avançaram e, uma vez deferida a quebra de sigilo telemático, sua análise propiciou estabelecer o vínculo entre WILLIAM e o referido apartamento. WILLIAM está inserido no grupo de WhatsApp do condomínio e consta como responsável pelo apartamento citado. As imagens do CFTV do edifício Cristal 2 filmaram WILLIAM entrando no apartamento 206 na companhia de VINÍCIUS AMARANTE (ID: 140876849 Págs. 8/11). Outro elemento que reforça o vínculo entre WILLIAM e VINÍCIUS AMARANTE é o relatório de inteligência do COAF. Segundo esse documento, VINÍCIUS AMARANTE aparece como depositante de diversos valores na conta da empresa que está em nome de WILLIAM, dentre eles o importe de R$ 122.000,00 (cento e vinte e dois mil reais) (ID: 140876849 Pág. 77). Além disso, foi apreendido com VINÍCIUS AMARANTE um veículo VW/NIVUS, no qual WILLIAM foi avistado durante algumas campanas. Nesse mesmo sentido, ao examinar as imagens do CFTV do edifício Cristal 2 foi possível avistar WILLIAM e VINÍCIUS AMARANTE entrando no depósito de drogas, sendo que chegaram juntos no referido veículo (ID: 140876849 Págs. 7/8 e 12). No dia da prisão de WILLIAM, em 05 de outubro de 2022, foi apreendida com ele uma pistola nas cores preto e verde, municiada com carregador alongado, marca GLOCK – 23, calibre .40 com dispositivo adaptado para disparo em rajadas. Neste ponto é importante fazer uma observação sobre esse armamento encontrado com WILLIAM. Trata-se de arma com dispositivo para disparos automáticos e de cor peculiar, a qual apareceu na posse de VINÍCIUS AMARANTE. Em uma breve contextualização, VINÍCIUS AMARANTE foi investigado e preso por possuir um perfil na rede social Instagram, de nome @riquinhocream, no qual ostentava armas de fogo e que servia de vitrine para venda dos entorpecentes. As imagens de ID: 140876849Pág. 97, extraídas do perfil @riquinhocream, mostram VINÍCIUS AMARANTE ostentando uma pistola Glock, na cor verde e preta, com carregador alongado e revolta em um “Kit Roni”, que serve para transformar o armamento curto em longo. O cumprimento do MBA, por ocasião da investigação que prendeu VINÍCIUS AMARANTE, logrou êxito em apreender, além de entorpecente, o “Kit Roni” e munição, mas a pistola não foi encontrada naquela oportunidade, sendo apreendida posteriormente na posse de WILLIAM. Desta forma, está claro o liame associativo entre WILLIAM e VINÍCIUS AMARANTE. II – DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – WILLIAM E VINÍCIUS COUTO Em data que não se pode precisar, mas certamente entre agosto de 2021 e 13/01/2022 (data da prisão de VINÍCIUS COUTO), os denunciados WILLIAM e VINÍCIUS COUTO, de forma livre e consciente, em unidade de desígnios, associaram se, de forma estável e permanente, para fins de praticar reiteradamente o crime de tráfico de drogas. Segundo apurado durante as investigaçõesa, as drogas apreendidas com VINÍCIUS COUTO eram fornecidas por WILLIAM (...) III – DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – WILLIAM E TIAGO Em data que não se pode precisar, mas certamente até 05/10/2022 (data da prisão de WILLIAM e TIAGO), os denunciados WILLIAM e TIAGO, de forma livre e consciente, em unidade de desígnios, associaram-se, de forma estável e permanente, para fins de praticar reiteradamente o crime de tráfico de drogas. Durante o período de interceptação telefônica autorizado por esse Juízo, TIAGO foi flagrado em dois áudios fazendo referência a “LOUIS VUITTON”. Sabe-se que a droga sintética ectasy também é comercializada com a logomarca da “LOUIS VUITTON”. No áudio 01, o interlocutor desconhecido diz para TIAGO completar com a “Louis Vuitton”. TIAGO confirma. Vale ressaltar que esse tipo de droga é comumente comercializado em grandes quantidades: dezenas, centenas ou milhares. Assim, quando o interlocutor faz alusão a completar com “Louis Vuitton” é um indicativo deste tipo de comércio. No áudio 02, TIAGO afirma a outro interlocutor que está com “bagulho da Louis Vuitton” e vai levar até o interlocutor. Relatório do COAF identificou que, em dois lançamentos, TIAGO efetuou a remessa de R$ 8.270,00 (oito mil duzentos e setenta reais) para a conta da empresa de WILLIAM. Com base nas informações dos áudios, somadas às transferências de dinheiro a WILLIAM, a autoridade policial representou pela busca e apreensão na residência de TIAGO. Com o deferimento judicial da medida, no dia 05/10/2022, a equipe da CORD deu cumprimento ao mandado. Com TIAGO foram encontrados diversos entorpecentes, dentre eles Skunk, Haxixe e MDMA, todas de alto valor de mercado e que correspondem à denúncia que inaugurou a investigação, segundo a qual WILLIAM seria o fornecedor de drogas desta natureza. Desta forma, está claro o liame associativo entre WILLIAM e TIAGO. IV – DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – WILLIAM Em data que não se pode precisar, mas certamente até o dia 13/06/2022, por volta de 09h50, na Rua 04, Chácara 83, Lote 05-B, Residencial Cristal ll, Apartamento 206, Vicente Pires/DF, o denunciado WILLIAM, com vontade livre e consciente, em unidade de desígnios com o denunciado VINÍCIUS AMARANTE, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, GUARDAVA/TINHA EM DEPÓSITO, para fins de difusão ilícita: a) aproximadamente 644 (seiscentos e quarenta e quatro) comprimidos de cor cinza, da droga conhecida como MDA, acondicionados em plástico, perfazendo a massa líquida de 316,95g (trezentos e dezesseis gramas e noventa e cinco centigramas); b) 01 (uma) porção, de resina, conhecida como haxixe, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 43,65g (quarenta e três gramas e sessenta e cinco centigramas); c) 01 (uma) porção, de resina, conhecida como haxixe, que estava em uma faca, perfazendo a massa líquida desprezível, conforme Laudo Preliminar de Substância no 2993/2022 (anexo), e Laudo de Exame Químico no 5936/2022 (anexo) (...). V – DOS CRIMES DE LAVAGEM DE CAPITAIS Entre os anos de 2020 e 2021, em Brasília/DF, os denunciados WILLIAM, VINÍCIUS AMARANTE, VINÍCIUS COUTO e TIAGO, de forma livre e consciente, ocultaram e dissimularam a natureza, origem, movimentação e propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta e indiretamente, do delito de tráfico de drogas. (...)VINÍCIUS COUTO também realizou depósitos na conta da empresa de WILLIAM. Este indicou a chave PIX da referida conta a VINÍCIUS COUTO para que efetuasse os depósitos oriundos das vendas dos entorpecentes. VINÍCIUS COUTO também encaminhava para WILLIAM os comprovantes de transferência que seus clientes repassavam” (...). Anote-se, ademais, que a peça acusatória foi recebida em 14/11/2022. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Impende salientar, outrossim, que se encontra demonstrado o periculum libertatis. Consoante consta dos autos, a autoridade policial requereu a decretação da prisão preventiva de William e Vinícius Amarante, o Ministério Público se manifestou favoravelmente e oficiou, também, pela decretação da prisão de Tiago Guimarães Botelho e do paciente Vinícius Gomes Couto, tendo o Juízo de piso acolhido o pleito, descrevendo a relação entre o paciente e os demais, e atuação conjunta na venda de drogas, afirmando, dentre outras, que ele guardava drogas e efetuava entregas para William, tendo sido apreendidas as substâncias abaixo especificadas no apartamento do paciente, o que originou processo contra ele, ressaltando, ainda, que ele não foi vinculado a nenhuma atividade lícita. Confiram-se os minuciosos fundamentos: “Os Relatórios no 186/2022 e 310/2022, ambos da CORD (ID n. 140876848 e ID n. 140876849), elaborados a partir de diligências investigativas, em especial as quebras de sigilo de dados telefônicos, os relatórios do COAF e diligências de campo, apresentam elementos concretos da relação de WILLIAM com VINÍCIUS AMARANTE, TIAGO e VINÍCIUS COUTO e a sua atuação conjunta na venda de drogas. Cumpre mencionar que, após o cumprimento de mandado de busca e apreensão em apartamento vinculado a VINÍCIUS AMARANTE, onde foram localizados 644 (seiscentos e quarenta e quatro) comprimidos de MDA, 43,65 gramas de haxixe, munições e acessórios de arma de fogo, e a realização de investigações, coletou-se indicativos de que WILLIAM exercia a posse do referido imóvel e dos objetos e substâncias apreendidas. Em mandado de busca e apreensão cumprido, na residência de WILLIAM, foi localizada arma de fogo avistada, anteriormente, em posse de VINÍCIUS AMARANTE, através de monitoramento policial nas redes sociais. Em relação à VINÍCIUS COUTO, os diálogos extraídos dos aparelhos celulares apontam que, em tese, ele guardava drogas e realizava entregas das substâncias para WILLIAM, efetuando, inclusive, transferências e depósitos, relativos à atividade ilícita, para a conta da empresa dele. No mesmo sentido, foram identificadas conversas entre WILLIAM e TIAGO, indicando uma parceria na comercialização de entorpecentes sintéticos, como ecstasy, havendo, também, a transferência de valores. Pontua-se que foram executados mandados de busca e apreensão, nos imóveis de TIAGO e VINÍCIUS COUTO, sendo apreendidos 2,87 gramas de MDMA, 10,18 gramas de haxixe, 279,02 gramas de skunk e 2.971,77 gramas de maconha, com o primeiro réu, e 550,13 gramas de haxixe e 8,94 gramas de maconha, com o segundo, o que resultou na instauração de processos criminais contra eles (autos no 0737891- 73.2022.8.07.0001 e no 0700899-16.2022.8.07.0001). Ademais, os elementos colhidos, também, apontam para inúmeras transações atípicas, recorrentes e de valores expressivos para a empresa do réu WILLIAM pelos demais denunciados e outros envolvidos na mercancia de drogas. Os elementos informativos evidenciam a gravidade concreta dos fatos praticados, sendo certo que a liberdade dos denunciados vulnera a ordem pública, ante a notícia da prática de graves delitos consistentes no tráfico de entorpecentes, na associação para o tráfico de drogas e na lavagem de dinheiro. Com efeito, a natureza cautelar da prisão preventiva impõe-lhe a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes o pressuposto e o fundamento básico, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. A probabilidade da ocorrência de infração penal é extraída dos Relatórios de ID n. 140876850, ID n. 140876848 e ID n. 140876849, dos autos de apresentação e apreensão e depoimentos colhidos nos APF no 37/2022-CORD, no 68/2022-CORD e no 69/2022-CORD e IP no 20/2022 - CORD e do Relatório Final, que serviram de embasamento para o oferecimento da denúncia. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois, conforme devidamente descrito acima, foi constatado que o acusado WILLIAM se associou, bilateralmente, com os demais réus, VINÍCIUS AMARANTES, TIAGO e VINÍCIUS COUTO, para a prática reiterada do tráfico de entorpecentes, além de lavagem de dinheiro. A periculosidade da liberdade dos agentes para a ordem pública também é extraída das peculiaridades da situação retratada, nos autos, as quais demonstram o intenso envolvimento dos denunciados no comércio ilícito de entorpecentes, caracterizado por altas somas em dinheiro e vultosa quantidade de drogas. Registra-se que os acusados não foram vinculados ao exercício de empregos lícitos, o que reforça a sua dedicação às atividades ilícitas. Esses fatores evidenciam a periculosidade social dos agentes, a habitualidade delitiva e o risco concreto de reiteração criminosa, reclamando, assim, a adoção de medidas mais gravosas para tutela da ordem pública (Acórdão 1345937, 07165477320218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no PJe: 12/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desse modo, a prisão provisória dos representados se faz necessária para prevenir o cometimento de novos crimes e assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Os delitos imputados cominam, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (Acórdão 1351110, 07173358720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias dos crimes, além das informações investigativas no sentido de que os representados atuavam para a prática reiterada do tráfico de entorpecentes e de lavagem de dinheiro. Todos esses elementos são indicativos da periculosidade dos representados e revelam ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-los da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Importante registrar, ainda, que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais a monitoração eletrônica, em face da gravidade concreta da conduta dos acusados, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. Decerto, em casos tais, há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Nesse contexto, preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, constato que sua segregação cautelar possui amparo na legislação vigente e encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de se garantir a ordem pública. Cumpre esclarecer, ainda, que diante das circunstâncias já descritas, a imposição da medida tem caráter urgente e a oitiva da Defesa de todos os representados colocaria em risco a sua eficácia, nos termos do art. 282, §3o, do CPP. Desse modo, acolhendo a representação formulada pela autoridade policial e o respectivo parecer e pedido ministerial, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de WILLIAM VINÍCIUS SILVA GOMES, VINÍCIUS AMARANTE GARCIA BATISTA, TIAGO GUIMARÃES BOTELHO e VINÍCIUS GOMES COUTO” – negritos nossos. Posteriormente, a defesa do paciente requereu a revogação da prisão preventiva, o Ministério Público manifestou-se desfavoravelmente, esclarecendo que o comércio ilegal ocorreu pelo menos desde 2020 e apenas se encerrou com a prisão dos denunciados, e que o paciente foi preso em flagrante na posse de considerável quantidade de entorpecente, condenado a 6 anos e 8 meses de reclusão, mais multa, porém foi denunciado por associação para o tráfico de drogas e lavagem de capitais. Assim, a autoridade coatora indeferiu o pleito. Esclareceu, inicialmente, que “não se vislumbra violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, diante do sigilo que incide sobre o requerimento ministerial de decretação da prisão preventiva do acusado, tendo em vista que correspondia à diligência em andamento, havendo risco de ineficácia da medida caso o referido sigilo fosse levantado”. Ademais, asseverou que “o requerente, a princípio, executava significativo papel para a efetivação do comércio de drogas e da lavagem dos valores, dele, decorrentes, recebendo ordens de William para realizar o armazenamento e a entrega de entorpecentes, bem como o depósito de quantias em contas vinculadas ao corréu, conforme indica os diálogos transcritos e as imagens expostas no Relatório no 310/2022 – CORD (ID n. 140876849)”. Registrou, ainda, a autoridade coatora, que se faz necessária a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, porquanto as peculiaridades do caso concreto evidenciam a gravidade da conduta do paciente e sua periculosidade social, registrando o liame subjetivo entre ele e o denunciado William (ID 42101911). Extrai-se, portanto, que se o paciente encontra-se cumprindo pena pelo tráfico de drogas, mas foi recentemente denunciado por associação para o tráfico e pela lavagem de dinheiro, não há que se cogitar de bis in idem, não se olvidando, ainda, que o crime de associação para o tráfico de drogas é permanente, o que afasta igualmente a alegação de ausência de contemporaneidade. Do mesmo modo, no tocante à alegação de que houve prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, porquanto a manifestação do Ministério Público não estava nos autos, o Juízo de piso esclareceu a situação de forma adequada, consoante acima colacionado, devendo ser registrado que o Juízo, para decretar a prisão preventiva, não necessita de manifestação da defesa do paciente, apenas de pedido da autoridade policial ou do Ministério Público, sendo que este último pode acrescentar outros investigados no pedido de prisão, se entender necessário. Ademais, a manifestação do Ministério Público consta dos autos principais (ID 142093110), datada de 09/11/2022. Do exposto, extrai-se que as decisões encontram-se idoneamente e minuciosamente fundamentadas, sendo que a via estreita do habeas corpus não pode servir para elucidar eventuais divergências apontadas pelos impetrantes, o que deve ser feito durante a instrução criminal. De fato, o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Ademais, a natureza e diversidade das drogas apreendidas, servem para corroborar a manutenção da prisão, sendo algumas de alto poder viciador, incluindo entorpecentes sintéticos, o que representa maior periculosidade do paciente. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a possibilidade de reiteração delitiva decorre das circunstâncias do crime, da gravidade dos fatos, sendo que foram realizadas minuciosas investigações policiais, as quais indicam que o paciente está fortemente envolvido com os demais denunciados na comercialização de drogas, o que revela sua periculosidade e a necessidade de maior rigor da Justiça, a fim de evitar que volte a praticar crimes, não se olvidando que se tratam de delitos graves. Ressalto, ainda, que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação da paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319, do Código de Processo Penal, incluído o monitoramento eletrônico. Quanto à alegação de que as circunstâncias pessoais são favoráveis ao paciente, referidas circunstâncias concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva, quando preenchidos os seus requisitos, sendo este o caso dos autos. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2022 17:46:41. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator